Tribunal: TJDFT
Processo: 0720801-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720801-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE SOUSA FERNANDES AGRAVADO: CLOVIS DE ARAUJO GODINHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RITA DE SOUSA FERNANDES contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0718359-50.2021.8.07.0001, manejada em desfavor da Agravante e de OUTRA por CLOVIS DE ARAUJO GODINHO, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar a anotação, na matrícula do imóvel, da existência do Feito originário. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (com força de Mandado) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca o arresto cautelar dos valores dados em princípio de pagamento no contrato preliminar de compra e venda de imóvel rural, em decorrência do desfazimento do negócio pelo inadimplemento que atribui aos vendedores. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegada urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há robustos indícios de que o gravame pendente sobre o imóvel (ID no 93335406) fora ocultado na celebração do contrato preliminar de ID no 93335402. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Como se sabe, o arresto de bens é uma tutela de urgência que visa prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor, a fim de se eximir da obrigação, aliene os bens que possui ou os transfira para terceiros. Não há quaisquer indícios nos autos que aponte para a dilapidação patrimonial dos réus. Aliás, o autor fundamenta o receio de dano irreparável ou de difícil reparação na alegação de que ‘a moeda perde valor dia após dia, sobretudo em momento de crise que passa o país, com uma inflação surgindo perigosamente’. Ora, dentre os consectários da mora encontram-se a recomposição monetária e os juros legais, de sorte que o argumento do autor não se sustenta sob esse aspecto. De toda sorte, considerando-se a grande monta envolvida na transação, é mister deferir-se medida prática equivalente, consistente na anotação na matrícula do imóvel sub judicie a existência desta demanda, para que seja acautelado o direito da autora e de terceiros de boa-fé, eventuais interessados em adquirir o imóvel. Por fim, em atenção ao §3o, do artigo 300, do CPC, que fixa o requisito negativo, constata-se que os efeitos da medida de urgência, nos moldes em que fora concedida, não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para isso a baixa da anotação. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja anotado na matrícula do imóvel sub judicie a existência desta demanda. Expeça-se certidão, cabendo ao autor a adoção das medidas necessárias junto ao Registro de Imóveis competente, inclusive com o adiantamento dos emolumentos. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via agente postal com aviso de recebimento, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil.” Afirma a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a Recorrente não figurou na relação jurídica discutida no Feito originário. Diz que o instrumento contratual não possui, “sequer, a assinatura do próprio autor e agravado, apenas da vendedora Gildete, não podendo, assim, ser considerado ato jurídico perfeito” (Num. 26840140 - Pág. 4). Acrescenta que o documento de ID 93335402 limita-se “ao imóvel designado como lote 31, do Loteamento denominado Fazenda Brejo dos Bichos, com área de 77,81.21ha, matriculado sob o n. 556, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Tabelionado de Notas, Protesto, Registro Civil e Anexos de Água Fria de Goiás, GO, que não contém gravame qualquer e de posse e propriedade exclusiva de Gildete Pereira de Araújo” (Num. 26840140 - Pág. 4). Diz, ainda, que “o gravame citado na decisão e referente ao documento em ID 93335406, TIDO PELO MAGISTRADO COMO PROVA IDONEA (obs.: certidão não atualizada), resta averbado em imóvel de propriedade da agravante Rita de Sousa Fernandes, e não daquele apresentado em ID 93335402, de propriedade de Gildete Pereira de Araújo” (Num. 26840140 - Pág. 4). Assevera a Agravante que o Autor/Agravado não demonstrou a realização de qualquer pagamento em favor da Recorrente e que, embora “tenha a agravante, realmente, buscado realizar contrato de compra e venda com o agravado, pelo que, para tanto, desembolsou milhões de reais às baixas dos gravames que pendiam sobre os imóveis de matrículas 29, 252, 2.297 e 2.298, o então adquirente, agindo com extremada deslealdade e má-fé, não somente alterou os termos do contrato, retirando, entre outros, a previsão das arras, como maliciosamente levou a agravante, pessoa idosa e com ensino básico incompleto, a incorrer em erro, ao entregar o contrato somente por ela assinado, ao Sr. João Paulo da Silva, representante e suposto advogado do agravado.” (Num. 26840140 - Pág. 4). Argumenta a Recorrente, embora tenha “cumprido com todas as suas obrigações, notadamente a de baixar, a tempo e modo, os gravames que pendiam sobre os imóveis de matrículas 29, 252, 2.297 e 2.298, 29, 252, 2.297 e 2.298, o agravado, além de não assinar o contrato e retardar durante meses a devolução de uma das vias à agravante, após esta desembolsar milhões de reais para efetivação dos atos, desistiu injustificadamente do negócio, como será demonstrado em sede apropriada, inclusive, não ter a agravante se recusado a firmar a escritura pública, prevista para o dia 20/05/2021, ter apresentado as certidões negativas, estarem os imóveis desembaraçados e não constar o georreferenciamento como obrigação à escrituração” (Num. 26840140 - Pág. 4/5). Quanto ao fundamento da decisão agravada referente à existência de gravame, diz a Agravante que a certidão emitida em janeiro demonstra o cancelamento do aludido gravame e que “Parágrafo Terceiro e o item b.2) da Cláusula Quarta do Contrato de Compra e Venda anexo, demonstra à exação que o agravado sempre deteve plena e absoluta ciência dos gravames que pendiam sobre os imóveis, bem como que o prazo assinalado à baixa seria o da escrituração, previsto para ocorrer no dia 20/05/2021.” (Num. 26840140 - Pág. 5). Ressalta que os gravames foram todos baixados meses antes do prazo contratual estabelecido para tanto. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada de modo a indeferir o pleito de tutela provisória de urgência. Preparo regular (Num. 26840141 e 26840142). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0718359-50.2021.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar a anotação, na matrícula do imóvel, da existência do Feito originário. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, de início, deve ser observado que, conquanto a Agravante afirme não ter participado do negócio jurídico de direito material discutido na origem, formula argumentação no sentido de ter cumprido sua parte das obrigações contratuais e atribui ao Agravado a responsabilidade pela não concretização da compra e venda. Por outro lado, conforme o instrumento contratual carreado ao Feito originário pelo Agravado (“CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA”), consta que “R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) como princípio de pagamento foram pagos a PROMITENTE VENDEDORA, através de cheque no 851338 do banco do Brasil para depósito no dia 21/12/2020, pelo que á dada a quitação;” (Num. 93335402 - Pág. 5 do Feito originário). Nesse descortino, salvo melhor juízo, entendo que se reveste de razoabilidade a determinação de anotação, na matrícula do imóvel litigioso, a existência da demanda originária em curso, de modo a preservar, além dos interesses do Autor/Agravado, os interesses de eventuais terceiros de boa-fé. Confira-se o seguinte precedente da egrégia Quinta Turma Cível quanto ao tema, proferido ainda sob a vigência do CPC de 1973: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. MEDIDA ACAUTELATÓRIA - ART. 273, § 7o. INDISPONIBILIDADE DO BEM OBJETO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO DA DEMANDA JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Sabe-se que o ato de disposição é inerente ao próprio direito de propriedade. Logo, a decretação de indisponibilidade do bem somente se justificaria em situações de extrema necessidade, do que não se verifica no caso concreto, considerando, sobretudo, que sequer foi ouvida a parte adversa. II - O poder geral de cautela garantido ao julgador o autoriza a deferir medida na qual se busque resguardar o resultado útil dos atos decisórios proferidos na demanda. Defere-se, portanto, a anotação da existência do litígio na matrícula do imóvel objeto do feito, eis que, além de resguardar ao interesse do credor, tal medida assegurará o direito de informação de terceiros de boa-fé que possam se interessar na aquisição do imóvel.” (Acórdão 350801, 20080020189722AGI, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2009, publicado no DJE: 16/4/2009. Pág.: 87. Grifei) No mesmo sentido, recentemente, decidiu a colenda Segunda Turma Cível que, em casos que tais, “a prudência recomenda que, numa fase de cognição superficial, seja acautelado o direito da autora e de terceiros de boa-fé, eventuais adquirentes do imóvel, mediante anotação sobre a existência da presente demanda na matrícula do imóvel, a fim de evitar o crescimento da cadeia de compradores prejudicados” (Acórdão 1317546, 07446173720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ao menos na cognição sumária própria desse momento processual, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 28 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador